Tribunal: TCU
Processo: 008.230/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de pensão civil, paga pelo Exército Brasileiro, na condição de filha solteira, apesar de viver em união estável e de receber pensão do INSS, na condição de companheira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Sra. Jeni Flores, em razão do recebimento indevido de pensão civil, paga pelo Exército Brasileiro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, antes as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da responsável Jeni Flores, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados à responsável Sra. Jeni Flores: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/4/1994 160,84 1o/9/2007 744,82 1o/5/1994 163,61 1o/10/2007 744,82 1o/6/1994 261,16 1o/11/2007 1.116,49 1o/7/1994 177,29 1o/12/2007 790,14 1o/8/1994 172,29 1o/1/2008 740,74 1o/9/1994 203,66 1o/2/2008 742,78 1o/10/1994 203,66 1o/3/2008 794,41 1o/11/1994 203,66 1o/4/2008 794,41 1o/12/1994 410,79 1o/5/2008 794,41 1o/1/1995 302,55 1o/6/2008 1.501,76 1o/2/1995 302,55 1o/7/2008 863,27 1o/3/1995 278,03 1o/8/2008 908,59 1o/4/1995 278,03 1o/9/2008 863,27 1o/5/1995 278,03 1o/10/2008 863,27 1o/6/1995 417,04 1o/11/2008 1.335,18 1o/7/1995 278,03 1o/12/2008 928,59 1o/8/1995 278,03 1o/1/2009 1.061,79 1o/9/1995 278,03 1o/2/2009 1.061,79 1o/10/1995 278,03 1o/3/2009 1.061,79 1o/11/1995 417,05 1o/4/2009 1.061,79 1o/12/1995 278,03 1o/5/2009 1.061,79 1o/1/1996 278,03 1o/6/2009 1.592,96 1o/2/1996 278,03 1o/7/2009 1.142,25 1o/3/1996 278,03 1o/8/2009 1.187,57 1o/4/1996 139,01 1o/9/2009 1.142,25 1o/5/1996 139,01 1o/10/2009 1.142,25 1o/6/1996 208,51 1o/11/2009 1.753,88 1o/7/1996 139,01 1o/12/2009 1.142,25 1o/8/1996 139,01 1o/1/2010 1.142,25 1o/9/1996 139,01 1o/2/2010 1.142,25 1o/10/1996 139,01 1o/3/2010 1.142,25 1o/11/1996 208,52 1o/4/2010 1.142,25 1o/12/1996 139,01 1o/5/2010 1.142,25 1o/1/1997 139,01 1o/6/2010 1.713,65 1o/2/1997 139,01 1o/7/2010 1.347,68 1o/3/1997 139,2 1o/8/2010 1.347,68 1o/4/1997 139,2 1o/9/2010 1.347,68 1o/5/1997 139,2 1o/10/2010 1.348,23 1o/6/1997 208,84 1o/11/2010 2.125,06 1o/7/1997 139,2 1o/12/2010 1.348,23 1o/8/1997 139,2 1o/1/2011 1.348,23 1o/9/1997 139,2 1o/2/2011 1.348,23 1o/10/1997 139,2 1o/3/2011 1.348,23 1o/11/1997 208,71 1o/4/2011 1.348,23 1o/12/1997 139,2 1o/5/2011 1.348,23 1o/1/1998 139,2 1o/6/2011 2.022,34 1o/2/1998 139,2 1o/7/2011 1.412,76 1o/3/1998 139,28 1o/8/2011 1.412,76 1o/4/1998 139,28 1o/9/2011 1.412,76 1o/5/1998 139,28 1o/10/2011 1.412,76 1o/6/1998 208,92 1o/11/2011 2.151,41 1o/7/1998 139,28 1o/12/2011 1.412,76 1o/8/1998 183,89 1o/1/2012 1.412,76 1o/9/1998 161,59 1o/2/2012 1.412,76 1o/10/1998 161,59 1o/3/2012 1.412,76 1o/11/1998 251,94 1o/4/2012 1.412,76 1o/12/1998 161,49 1o/5/2012 1.412,76 1o/1/1999 161,59 1o/6/2012 2.119,14 1o/2/1999 161,59 1o/7/2012 1.465,51 1o/4/1999 161,27 1o/8/2012 1.465,51 1o/5/1999 161,27 1o/9/2012 1.465,51 1o/6/1999 242,81 1o/10/2012 1.465,51 1o/7/1999 161,88 1o/11/2012 2.224,64 1o/8/1999 144,08 1o/12/2012 1.465,51 1o/9/1999 179,68 1o/1/2013 1.543,01 1o/10/1999 161,88 1o/2/2013 1.543,01 1o/11/1999 239,51 1o/3/2013 1.543,01 1o/12/1999 161,88 1o/4/2013 1.543,01 1o/1/2000 161,88 1o/5/2013 1.543,01 1o/2/2000 161,88 1o/6/2013 2.314,51 1o/3/2000 153,15 1o/7/2013 1.543,01 1o/4/2000 153,15 1o/8/2013 1.543,01 1o/5/2000 153,15 1o/9/2013 1.543,01 1o/6/2000 229,73 1o/10/2013 1.543,01 1o/7/2000 152,75 1o/11/2013 2.314,52 1o/8/2000 152,75 1o/12/2013 1.543,01 1o/9/2000 152,75 1o/1/2014 1.620,51 1o/10/2000 152,75 1o/2/2014 1.620,51 1o/11/2000 229,04 1o/3/2014 1.620,51 1o/12/2000 152,75 1o/4/2014 1.620,51 1o/1/2001 152,75 1o/5/2014 1.620,51 1o/2/2001 152,75 1o/6/2014 2.430,76 1o/3/2001 154,43 1o/7/2014 1.620,51 1o/4/2001 309,28 1o/8/2014 1.620,51 1o/5/2001 309,28 1o/9/2014 1.620,51 1o/6/2001 464,11 1o/10/2014 1.620,51 1o/7/2001 309,28 1o/11/2014 2.430,77 1o/8/2001 309,28 1o/12/2014 1.620,51 1o/9/2001 332,76 1o/1/2015 1.695,11 1o/10/2001 309,13 1o/2/2015 1.695,11 1o/11/2001 463,39 1o/3/2015 1.695,11 1o/12/2001 309,13 1o/4/2015 1.695,11 1o/1/2002 329,99 1o/5/2015 1.695,11 1o/2/2002 337,42 1o/6/2015 2.542,66 1o/3/2002 337,42 1o/7/2015 1.695,11 1o/4/2002 337,42 1o/8/2015 1.695,11 1o/5/2002 337,42 1o/9/2015 1.695,11 1o/6/2002 506,41 1o/10/2015 1.695,11 1o/7/2002 337,42 1o/11/2015 2.542,67 1o/8/2002 337,42 1o/12/2015 1.695,11 1o/9/2002 337,42 1o/1/2016 1.695,11 1o/10/2002 337,42 1o/2/2016 1.695,11 1o/11/2002 505,77 1o/3/2016 1.695,11 1o/12/2002 379,06 1o/4/2016 1.695,11 1o/1/2003 337,42 1o/5/2016 1.695,11 1o/2/2003 337,42 1o/6/2016 2.542,66 1o/3/2003 337,42 1o/7/2016 1.695,11 1o/4/2003 365,7 1o/8/2016 1.796,34 1o/5/2003 362,94 1o/9/2016 1.796,34 1o/6/2003 619,15 1o/10/2016 1.796,34 1o/7/2003 393,78 1o/11/2016 2.745,13 1o/8/2003 437,47 1o/12/2016 1.796,34 1o/9/2003 395,83 1o/1/2017 1.890,89 1o/10/2003 395,83 1o/2/2017 1.890,89 1o/11/2003 608,25 1o/3/2017 1.890,89 1o/12/2003 437,47 1o/4/2017 1.890,89 1o/1/2004 395,83 1o/5/2017 1.890,89 1o/2/2004 395,54 1o/6/2017 2.836,33 1o/3/2004 395,54 1o/7/2017 1.890,89 1o/4/2004 395,54 1o/8/2017 1.890,89 1o/5/2004 425,15 1o/9/2017 1.890,89 1o/6/2004 638,14 1o/10/2017 1.890,89 1o/7/2004 623,6 1o/11/2017 2.836,34 1o/8/2004 536,78 1o/12/2017 1.890,89 1o/9/2004 491,3 1o/1/2018 1.890,89 1o/10/2004 491,3 1o/2/2018 1.890,89 1o/11/2004 769,4 1o/3/2018 1.890,89 1o/12/2004 536,78 1o/4/2018 1.890,89 1o/1/2005 491,05 1o/5/2018 1.890,89 1o/2/2005 491,05 1o/6/2018 2.836,33 1o/3/2005 491,05 1o/7/2018 1.890,89 1o/4/2005 491,05 1o/8/2018 1.890,89 1o/5/2005 550,28 1o/9/2018 1.890,89 1o/6/2005 825,96 1o/10/2018 1.890,89 1o/7/2005 550,28 1o/11/2018 2.836,34 1o/8/2005 595,76 1o/12/2018 1.890,89 1o/9/2005 550,28 1o/1/2019 1.890,89 1o/10/2005 550,28 1o/2/2019 1.890,89 1o/11/2005 824,93 1o/3/2019 1.890,89 1o/12/2005 595,76 1o/4/2019 1.890,89 1o/1/2006 550,28 1o/5/2019 1.890,89 1o/2/2006 549,66 1o/6/2019 2.836,33 1o/3/2006 549,66 1o/7/2019 1.890,89 1o/4/2006 623,69 1o/8/2019 1.890,89 1o/5/2006 623,69 1o/9/2019 1.890,89 1o/6/2006 936,09 1o/10/2019 1.890,89 1o/7/2006 667,03 1o/11/2019 2.836,34 1o/8/2006 712,62 1o/12/2019 1.890,89 1o/9/2006 666,97 1o/1/2020 1.890,89 1o/10/2006 666,97 1o/2/2020 1.890,89 1o/11/2006 988,91 1o/3/2020 1.890,89 1o/12/2006 742,38 1o/4/2020 1.890,89 1o/1/2007 666,97 1o/5/2020 1.890,89 1o/2/2007 703,24 1o/6/2020 2.836,33 1o/3/2007 703,24 1o/7/2020 1.890,89 1o/4/2007 744,82 1o/8/2020 1.890,89 1o/5/2007 744,82 1o/9/2020 1.890,89 1o/6/2007 1.117,89 1o/10/2020 1.890,89 1o/7/2007 744,82 1o/11/2020 3.781,78 1o/8/2007 790,13 1o/12/2020 1.890,89 9.2. aplicar à Sra. Jeni Flores a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Comando da 3a Região Militar.